Tribunal: TJPA
Processo: 0816072-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816072-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OSMAR RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: LEDA MARIA CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir o valor de multas cominatórias fixadas em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão do acórdão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa, considerando o alto valor da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a questão da proporcionalidade e razoabilidade da multa, considerando a multiplicidade de obrigações, a distinção entre obrigações de fazer e de pagar, e o risco de enriquecimento sem causa. A fixação de valores diferenciados para cada obrigação demonstra a análise individualizada e fundamentada de cada caso. A embargante busca, em verdade, o reexame de mérito, o que não é cabível em embargos de declaração.

Rejeitada a alegação de embargos protelatórios suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório, por se tratar dos primeiros aclaratórios opostos em face do julgado. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da causa. 2. A omissão, para fins de embargos de declaração, exige ausência absoluta de manifestação sobre ponto relevante para a solução da controvérsia."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, 537, 1.022, 1.026, §2º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93; STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA FAMÍLIA DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816072-28.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: LEDA MARIA CORREA RODRIGUES

EMBARGADO: OSMAR RODRIGUES JUNIOR

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26381408

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEDA MARIA CORREA RODRIGUES
em face do
decisum
de
Id. Num.

25886796
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da Embargante em face de
OSMAR RODRIGUES JUNIOR
, para modificar a decisão agravada.

Narram os autos de origem que
LEDA MARIA CORREA RODRIGUES
ajuizou a antedita ação, com o objetivo de compelir o executado ao cumprimento das obrigações assumidas em instrumento de transação extrajudicial denominado "Acordo de Pré-Divórcio", referendado por advogado e anexado aos autos, que configura título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 784, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte autora relata que:

- As partes viveram em união estável desde 2007 e casaram-se em 05/10/2016, sob o regime de comunhão universal de bens. Posteriormente, no dia 09/12/2019, celebraram o "Acordo de Pré-Divórcio" (anexo), que previa a realização de um divórcio consensual após o cumprimento de diversas obrigações assumidas mutuamente.

- No referido acordo, o executado comprometeu-se a cumprir as seguintes obrigações:

Quitar as parcelas do empréstimo
realizado junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 283.200,00, cujo imóvel da exequente foi dado como garantia.

Indenizar a exequente por meio da compra de um apartamento
no Edifício Carpe Diem ou equivalente, no prazo de 36 meses.

Pagar à exequente pensão alimentícia
no valor de R$ 6.000,00 por mês, pelo prazo de 36 meses, ou até o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

Repassar à exequente um veículo
no valor de R$ 100.000,00.

Custear plano de saúde e estudos de dois filhos biológicos da exequente
, com os quais o executado possui vínculo socioafetivo.

Quitar empréstimo de R$ 150.000,00
tomado junto à irmã da exequente, acrescido de juros e correção, no prazo de 36 meses.

Manter o pagamento da pensão alimentícia
enquanto não cumpridas as demais obrigações.

Promover o divórcio consensual pela via extrajudicial
somente após a quitação de todas as obrigações.

No entanto, segundo a exequente, o executado
descumpriu o acordo
em diversos aspectos, dentre eles:

Desde 10/08/2021, o executado
reduziu unilateralmente o valor da pensão alimentícia
para R$ 5.000,00, descumprindo a obrigação fixada em R$ 6.000,00.

Não realizou o
repasso do veículo
estipulado no acordo.

Não quitou o
empréstimo junto ao Banco Bradesco
, mantendo o imóvel da exequente como garantia.

Não efetuou o pagamento do
empréstimo junto à irmã da exequente
.

Deixou de custear, em diversos meses, o plano de saúde e as despesas com a faculdade dos filhos socioafetivos.

De forma unilateral e em violação ao acordo, promoveu uma
ação de divórcio litigioso
em 23/09/2020, sem menção ao pacto firmado e sem a citação da exequente, resultando na decretação de divórcio e, posteriormente, no novo casamento do executado.

Afirma que buscou resolver as pendências de forma amigável, mas encontrou resistência e foi ameaçada, inclusive em sua integridade física. Diante da recusa do executado em cumprir voluntariamente as obrigações, a autora se viu obrigada a ingressar com a presente demanda para a execução judicial dos valores devidos e das obrigações contratuais não cumpridas.

Ao final, requereu que o executado seja citado para cumprir as seguintes obrigações:

-
Pensão alimentícia
:

Efetuar o pagamento de R$ 14.580,01, referente às diferenças acumuladas das parcelas alimentícias, no prazo de 3 dias, sob pena de prisão, conforme art. 528, § 3º, do CPC.

-
Quitação do empréstimo
:

Promover a quitação integral do empréstimo junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 283.200,00, com consequente liberação do imóvel dado em garantia, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos do art. 815 do CPC.

-
Repasse do automóvel
:

Entregar um veículo no valor atualizado de R$ 123.431,38, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

-
Compra do apartamento e quitação do empréstimo junto à irmã
:

Cumprir, até 08/12/2022, as seguintes obrigações:

Adquirir o apartamento no Edifício Carpe Diem, mediante exercício da opção de compra.

Quitar o empréstimo no valor de R$ 150.000,00, tomado junto à irmã da exequente.

Em caso de descumprimento, requer a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00.

Despacho de cumprimento de sentença no Id. 81931337.

Habilitação do Executado.

Comunicado o descumprimento da obrigação (Id. 90885557).

OSMAR RODRIGUES JUNIOR opôs Embargos à Execução n. 0837145-60.2023.8.14.0301, os quais foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente os embargos à execução para:

1 - Reconhecer a natureza de título executivo extrajudicial do acordo celebrado entre as partes;

2 – Indeferir a alegação de configuração de condição suspensiva;

3 – Determinar o prosseguimento da execução, inclusive com eventual conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar (art. 499, do CPC) a requerimento da parte exequente, relativamente às obrigações remanescentes observando os termos estabelecidos no item “III – DAS OBRIGAÇÃOES INADIMPLIDAS”.

4 – Extinguir o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC.

Considerando que a embargada decaiu de parte mínima, condeno a parte embargante nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a baixa complexidade do caso e o valor da causa elevado. No mesmo sentido:

TRF3-0718948) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3º. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A hipótese dos não se amolda ao paradigma utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a suspensão dos feitos em todo o território nacional (REsp nº 1.358.837/SP, Tema 961), uma vez que não se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em virtude da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, apenas a sua majoração. 2. Ainda que o CPC/2015 estabeleça como parâmetros, para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, § 3º), no caso concreto, a exceção de pré-executividade apenas reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante para integrar o polo passivo da demanda executiva, sendo desarrazoado considerar como proveito econômico o valor integral do débito ou o valor atualizado da causa. Inestimável o proveito econômico, cabível a mensuração dos honorários com base nos critérios de apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 8º e 2º do CPC/2015. 3. Conquanto o valor da atualizado da causa seja de R$ 1.261.239, 45, o trabalho do patrono não demandou maiores esforços, limitando-se à oposição de exceção de pré-executividade para a arguição de matéria de pequena complexidade, além da breve duração do incidente, razão pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se adequada a verba honorária fixada na decisão agravada, no valor de R$ 2.000, 00 (dois mil reais). 4. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5015351-73.2018.4.03.0000, 3ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos. j. 27.08.2019, unânime, Publ. 29.08.2019).

Após o trânsito em julgado, acostar cópia desta sentença no processo de execução e arquivar.

P.R.I.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito.

Em seguida, o Juízo
a quo
determinou a suspensão da execução (Id.109834403), o que foi reformado por decisão do Agravo de Instrumento n. 0804152-57.2024.8.14.0000.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos (
id. 124224258
– autos no 1º grau):

DESPACHO - MANDADO

I – DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Ante a decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0804152-57.2024.8.14.0000 (Id 122258860 - Pág. 2/10) e sentença nos embargos à execução nº. 0837145-60.2023.8.14.0301 (id 115448376 - Pág. 2/7),
intime-se o requerido para no prazo de 15 dias:

a) apresentar o termo de quitação e liberação da garantia relativo ao empréstimo mencionado na alínea “a” da petição inicial;

b) comprovar que realizou a compra de um apartamento no Ed. Carpe Diem, localizado no bairro Jurunas, ou imóvel similar, conforme item b da inicial;

c) comprovar que repassou à exequente um automóvel no valor de R$ 100.000,00;

d) comprovar que realizou o pagamento do restante do valor do empréstimo à irmã da exequente;

e) comprovar que realizou o pagamento do retroativo da pensão alimentícia, conforme memorial de cálculo apresentado no id 95828349 - Pág. 3;

II – DA FIXAÇÃO DE MULTA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a multa cominatória tem o objetivo de servir de meio coativo para o cumprimento da obrigação, não se revelando “um bem jurídico em si mesmo a ser perseguido pelo autor” (Rcl. 7.861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 06/03/2014).

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537, do CPC).

Percebe-se que é obrigatório o juiz fixar multa para cumprimento da determinação judicial como forma de garantir a efetividade do título judicial.

Desse modo, caso o requerido ainda não tenha cumprido com as obrigações descritas nos itens b, d, e f, da petição inicial de id 78611314, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para o efetivo cumprimento, sob pena de incidir em multa, que ora fixo no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$75.000,00 por dia de atraso no cumprimento, sem prejuízo de eventual majoração caso seja necessário.

O requerido deve ser intimado pessoalmente da decisão, ante a fixação da multa.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado/carta precatória/ofício, na forma do provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Int. e cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito – grifei.

Inconformado,
OSMAR RODRIGUES JUNIOR
recorre a esta instância, com o objetivo de suspender decisão que fixou multa diária pelo descumprimento de obrigações de pagar determinadas no processo de execução.

Sustenta que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau merece reforma pelos seguintes motivos:

Impossibilidade de Fixação de Multa Diária em Obrigações de Pagar:

Argumenta que a multa cominatória, prevista nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil (CPC), somente é aplicável em
obrigações de fazer ou de não fazer
. No caso de obrigações de pagar quantia certa, a execução deve seguir as normas específicas previstas no CPC, sem a utilização de medidas coercitivas incompatíveis, como as astreintes.

Necessidade de Reforma da Decisão:

Aponta que a decisão agravada é incompatível com o ordenamento jurídico, pois a multa diária imposta busca coagir o cumprimento de obrigações de pagar, em violação aos dispositivos do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

Ressalta que a determinação do item “a” da decisão já foi cumprida, com a regularização do imóvel e a apresentação de certidões comprobatórias, o que demonstra que a imposição de multa é desproporcional e desnecessária.

Ao final, requer que seja reformada, ao final, a decisão do juízo
a quo
, retirando-se a determinação de multa diária e reconhecendo a inexigibilidade da obrigação já cumprida (item “a”).

Em decisão de
ID Num. 23334522
, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REDUÇÃO E FIXAÇÃO RAZOÁVEL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa cominatória pelo descumprimento de obrigações decorrentes de título executivo extrajudicial. Alegação de desproporcionalidade e impossibilidade de aplicação de multa em obrigações de pagar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de multa cominatória em obrigações de pagar quantia certa; e (ii) verificar a proporcionalidade da multa fixada e a possibilidade de sua redução.

III. Razões de decidir

3. As astreintes são admissíveis, por força dos arts. 536 e 537 do CPC, para garantir a efetividade de obrigações constantes do título executivo judicial ou extrajudicial. No entanto, a proporcionalidade deve ser observada, evitando-se enriquecimento sem causa.

4. Na hipótese, constatou-se a inadequação do valor e do limite das multas aplicadas, exigindo-se ajustes para assegurar o cumprimento das obrigações sem caráter confiscatório ou excessivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Efeito suspensivo concedido parcialmente para reduzir os valores das multas cominatórias impostas, fixando os seguintes parâmetros:

a) Multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, para a obrigação de comprovação de quitação de empréstimo.

b) Multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00, para a comprovação de aquisição de imóvel similar ao descrito no título.

c) Conversão em perdas e danos das obrigações não cumpridas dentro do prazo estipulado.

Tese de julgamento:

"É admissível a fixação de multa cominatória para garantir a efetividade de obrigações judiciais, inclusive em sede de execução de título extrajudicial, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.618.238/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017.

A parte Agravada, em seguida, opôs Embargos de Declaração (
ID Num. 23660044
), visando ao suprimento de vício de omissão, ao deixar de observar questões absolutamente relevantes sobre a qual deveria se manifestar: a proporcionalidade e a razoabilidade do
quantum
da multa considerando as especificidades do caso em tela.

Requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Veio então o Acórdão guerreado, que julgou prejudicados os Embargos de Declaração de
ID Num. 23660044
, nos termos do art. 932, III, do CPC, e concedeu parcialmente o pedido recursal do agravante OSMAR RODRIGUES JUNIOR, para reduzir os valores das multas cominatórias arbitradas pelo juízo de origem.

Transcrevo a ementa e o dispositivo (Acórdão de id.
25888694
)
:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ALFREDO CUNHA DE MOURA e ÍSIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, ainda que não comprovado o efetivo prejuízo; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Lucros Cessantes:
O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, sendo devida indenização por lucros cessantes, correspondente aos aluguéis que este deixou de auferir no período de mora da construtora. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, dispensando a comprovação da efetiva intenção de locação do imóvel. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00 mensais) está em consonância com o valor de mercado do imóvel à época, representando percentual razoável para fins de locação.

2.

Danos Morais:
O atraso excessivo na entrega do imóvel, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, gera angústia e frustração ao comprador, configurando dano moral passível de indenização. O valor fixado na sentença é proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente comprador. 2. O atraso excessivo na entrega do imóvel causa dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ; STJ, REsp 808.446/RJ.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para modificar a decisão agravada,

nos seguintes termos:

“Intime-se o requerido para:

a) apresentar o termo de quitação e liberação da garantia relativo ao empréstimo mencionado na alínea “a” da petição inicial
, no prazo de o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00;

b) comprovar que realizou a compra de um apartamento no Ed. Carpe Diem, localizado no bairro Jurunas, ou imóvel similar, conforme item b da inicial
,
no prazo de o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$5.000,00; descumprido o prazo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos;

c) comprovar que repassou à exequente um automóvel no valor de R$ 100.000,00
, no prazo de o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00; descumprido o prazo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos;

d) comprovar que realizou o pagamento do restante do valor do empréstimo à irmã da exequente
,
no prazo de o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00; descumprido o prazo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos;

e) comprovar que realizou o pagamento do retroativo da pensão alimentícia, conforme memorial de cálculo apresentado no id 95828349 - Pág. 3
,
no prazo de o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00; descumprido o prazo, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos.
”

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicados os Embargos de Declaração de
ID Num. 23660044
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

LEDA MARIA CORREA RODRIGUES
então opôs Embargos de Declaração (
Id. Num. 26671850
) visando que fosse novamente analisado
quantum
da multa, a recorrente sustenta que a decisão incorreu em omissão, pois teria deixado de apreciar de forma adequada as circunstâncias específicas do caso concreto quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa.

Argumenta que o valor fixado — R$ 5.000,00 — é irrisório frente ao montante global da obrigação descumprida (de natureza milionária), e que a multa, com função coercitiva, não alcançaria seu objetivo, convertendo-se em incentivo ao inadimplemento.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com o fim de suprir a suposta omissão, restabelecendo-se a multa conforme fixada na origem.

Contrarrazões no
Id. Num. 27294785
.

Pede o não conhecimento dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente protelatórios, com a consequente aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC; subsidiariamente, requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão acerca da razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória aplicada ao agravante/executado, considerando, segundo alega, o vultoso valor da obrigação principal e a suposta ineficácia coercitiva da sanção pecuniária fixada.

O Acórdão impugnado expressamente enfrentou a questão da proporcionalidade e da razoabilidade da multa, com base em ampla análise das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. A decisão revisou os parâmetros da multa fixada pelo juízo de origem justamente com fundamento no art. 537 do CPC, ao considerar:

A multiplicidade das obrigações assumidas no título executivo extrajudicial
(Acordo de Pré-Divórcio);

A distinção entre obrigações de fazer e obrigações de pagar
, com individualização das respectivas medidas de coerção;

O risco de enriquecimento sem causa da parte exequente
, caso mantido o valor original das astreintes, consideradas excessivas e potencialmente desproporcionais à natureza das prestações inadimplidas.

A tese de julgamento adotada foi clara e objetiva:

(...)
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a matéria em torno da fixação da multa pelo juízo
a quo e
sua suposta desproporcionalidade e a necessidade de minoração, bem como de imposição de prazo para o cumprimento da obrigação.

Quanto à insurgência do recorrente acerca da multa fixada pelo Juízo
a quo
, vejo que não merecem acolhimento os seus argumentos.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o artigo 537, do CPC, estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação

(...)

No caso, a obrigação a que se vincula a multa imposta ao Agravante se refere à demonstração do cumprimento da obrigação imposta no título executivo,
mostrando-se adequada
.

Entretanto, o prazo para cumprimento e o
quantum
arbitrado fixados não atendem à razoabilidade e à proporcionalidade, o que pode dar ensejo ao enriquecimento sem causa, visto que, em se tratando de múltiplas obrigações, estas devem ser individualizadas.

(...)

Assim, faz-se imperiosa a redução da multa diária, bem como do limite máximo arbitrado pelo juízo
a quo
, sendo o provimento em parte do agravo medida que se impõe.

(...)

Adicionalmente, o julgado não só reconheceu a legitimidade das multas em sede de execução de título extrajudicial, como também
delimitou individualmente cada obrigação do executado e estipulou parâmetros próprios para cada uma delas
, fixando, por exemplo, multas diferenciadas para o não cumprimento das seguintes obrigações:

Comprovação da quitação do empréstimo
: multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00;

Comprovação da aquisição de imóvel
: multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00;

Outras obrigações
: penalidades proporcionais às respectivas obrigações inadimplidas.

Ou seja, os fundamentos jurídicos e fáticos para a fixação dos valores foram devidamente enfrentados e justificados. A interpretação dada pelo Acórdão seguiu fielmente os ditames dos artigos 497, 536 e 537 do CPC, os quais autorizam o juiz a impor multa cominatória sempre que necessário à efetivação da obrigação, desde que respeitada a razoabilidade.

Reitere-se: omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, exige ausência absoluta de manifestação sobre ponto relevante, o que não se verificou. Não se exige que o julgador adote todos os argumentos da parte, mas apenas que examine os pontos relevantes à solução da controvérsia, o que foi feito.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

O embargado, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 25886796
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025